Tribunal: TJBA
Processo: 0357116-53.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357116-53.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO, ALESSANDRA SALES LOPES, MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
CARLA WANESSA COSTA PONTES, KATIANY BARBOSA FARIAS, FLAVIA DA SILVA NUNES, ANDRE LOPES SANTOS, IVANILDO MORAIS ASSIS, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, CARLOS ANDRE DA SILVA COSTA

ACORDÃO

VOTO PROFERIDO NOS PROCESSOS 0357116-53.2012.8.05.0001 E 0357116-53.2012.8.05.0001.1.EDCiv

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO, VOTO E EMENTA DO ACÓRDÃO. NARRAÇÃO DO DIREITO DISTINTO DO QUE CONSTA NA SENTENÇA RECORRIDA. EMBARGOS INTEGRALMENTE ACOLHIDOS PARA EXTIRPAR O ACÓRDÃO DE ID.
61333889
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº
0357116-53.2012.8.05.0001.1.EDCiv e id.
62082586 do processo 0357116-53.2012.8.05.0001, sendo reciprocamente embargantes e embargados
BALBINO SIMÕES DE ARAÚJO FILHO
e
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Salvador, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora